Tribunal: TJMT
Processo: 1016076-93.2023.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016076-93.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO MORAES DA SILVA - CPF: 062.881.711-82 (APELADO), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL PELO SISTEMA FAC SIMPLES. PROTOCOLO DE POSTAGEM VÁLIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por SERASA S.A. contra sentença proferida na Ação de Cancelamento de Registro c/c Danos Morais movida por VICTOR HUGO MORAES DA SILVA, que reconheceu a ausência de notificação prévia do consumidor antes da negativação de seu nome, determinou o cancelamento da inscrição referente ao contrato no 3360913 e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da notificação prévia ao consumidor, conforme exige o art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante da efetiva remessa da correspondência notificadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação prévia do consumidor, exigida pelo art. 43, §2o, do CDC, pode ser comprovada por meio de documentação que ateste a postagem da correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.083.291/RS e Súmula 404).

4. A apelante comprovou de forma idônea o envio da comunicação por meio de carta-comunicado, comprovante de postagem pelo sistema FAC Simples, protocolo de envio (FAC no 17218) e relação de destinatários, todos interligados e autenticados com carimbos e certificações da EBCT, inclusive com a identificação do nome do autor e endereço.

5. O conjunto probatório apresentado demonstra a regularidade do procedimento adotado pela Serasa, afastando a existência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, a responsabilidade civil por danos morais.

6. Ausente o ilícito, inexiste o dever de indenizar, devendo ser reformada a sentença de origem e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da notificação prévia do consumidor para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser feita por meio de protocolo de postagem, carta-comunicado e documentação autenticada pelo sistema FAC Simples, sendo desnecessário o aviso de recebimento.

2. O envio da correspondência ao endereço informado pelo credor, devidamente comprovado por documentação idônea, afasta a configuração de falha na prestação do serviço por parte do órgão mantenedor do cadastro.

3. Inexistente a falha na notificação prévia, não há que se falar em dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
SERASA S.A.
contra sentença proferida na “Ação de Cancelamento de Registro c/c Danos Morais” ajuizada pela parte recorrida
VICTOR HUGO MORAES DA SILVA
, que tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

300244383 - ID de origem 196395268),

julgou procedentes os pedidos, para determinar o cancelamento definitivo da inscrição do nome autor nos cadastros da SERASA S.A., referente ao contrato no 3360913, no valor de R$ 762,36, datado de 20/05/2019, caso ainda não tenha sido baixada, e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, deverá a ré comprovar a baixa da inscrição em 10 dias, sob pena de multa diária, e, não havendo manifestação, proceder-se-á ao arquivamento.

O apelante em suas razões, (ID.

300244384 - ID de origem 198914687), alega que a condenação se baseou na ausência de comprovação do envio da notificação prévia quanto à negativação do nome do autor. Contudo, argumenta que foram devidamente juntados aos autos documentos hábeis a comprovar a postagem da correspondência no endereço fornecido pelo próprio credor, conforme autorização contratual e prática usual, com base no Protocolo FAC Simples.

Alega que, segundo entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1.083.291/RS, é desnecessário o aviso de recebimento para fins de comprovação do envio do comunicado prévio de negativação, sendo suficiente a prova da remessa para o endereço informado pelo credor. Afirma que esse posicionamento resultou na edição da Súmula 404 do STJ.

Sustenta que a Serasa não detém responsabilidade quanto à veracidade das informações prestadas pelo credor, tampouco é obrigada a verificar a correção do endereço, incumbindo-lhe tão somente o envio da notificação ao local indicado, conforme previsto no art. 43, §2o, do CDC.

Assevera que não há qualquer demonstração de nexo causal entre a conduta da Serasa e o alegado dano moral, sendo incabível a responsabilização quando a notificação foi enviada corretamente. Ressalta que o envio em lote é prática aceita em virtude do grande volume de correspondências, sem prejuízo à validade da comunicação.

Aduz que a indenização fixada é desproporcional, em valor excessivo e sem amparo na prova dos autos. Aponta que não houve demonstração de efetiva recusa de crédito nem qualquer elemento concreto do suposto dano, o que impede a caracterização do abalo moral indenizável. Reforça que a condenação configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a fixação do termo inicial dos juros de mora na data do arbitramento da indenização.

Contrarrazões sob ID. 300244388 - ID de origem 201090739.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VICTOR HUGO MORAES DA SILVA em face de SERASA S.A.

Alega a parte autora que teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes da ré em 20/05/2019, em decorrência de um suposto débito no valor de R$ 762,36, vinculado ao contrato no 3360913. Sustenta que não foi previamente notificado acerca da inscrição, conforme determina o artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe causou constrangimentos e abalo de crédito.

A ré, devidamente citada, apresentou contestação, na qual defendeu a regularidade da inscrição e a inexistência de ilícito indenizável, afirmando que apenas reproduziu informação oriunda de terceiro credor, estando no exercício regular de seu direito, e sustentando que a responsabilidade pela notificação seria do remetente original ou que a notificação teria sido realizada.

Por sua vez, o magistrado de 1o grau concluiu que a ré não apresentou qualquer prova documental idônea de que tenha encaminhado a notificação prévia específica ao endereço da parte autora, não sendo suficiente a simples alegação genérica de envio. E por isso restou configurada a falha na prestação do serviço. Reconheceu ainda que a inscrição irregular enseja dano moral presumido (in re ipsa), e afastou a aplicação da Súmula 385 do STJ por ausência de prova de inscrição preexistente.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na regularidade da notificação prévia realizada.

Cuida-se de demanda em que se discute a regularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em especial do dever legal imposto ao órgão mantenedor, no caso a Serasa S.A., de proceder à notificação prévia do consumidor antes da negativação, em estrita observância ao artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que a ausência de comunicação pode configurar vício na prestação do serviço e ensejar reparação, porquanto o legislador buscou assegurar ao devedor a possibilidade de purgar a mora ou impugnar eventual equívoco antes da restrição creditícia.

Todavia, a análise acurada dos autos revela que a apelante logrou êxito em comprovar documentalmente a expedição da notificação pertinente ao débito questionado, mediante a juntada de carta-comunicado, comprovante de postagem pelo sistema FAC Simples e relação de correspondências enviadas, todas interligadas pelo Protocolo no 17218, contendo carimbos, certificações da EBCT e identificação do nome do apelado.

O arcabouço probatório apresentado se mostra coeso, idôneo e suficiente para evidenciar o envio da comunicação ao endereço indicado pelo credor, sendo desnecessário, à luz da Súmula 404 do STJ e do REsp repetitivo 1.083.291/RS, o aviso de recebimento.

Dessa forma:

“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Prévia notificação . Desnecessidade de postagem da correspondência ao consumidor com aviso de recebimento. Suficiência da comprovação do envio ao endereço fornecido pelo credor. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC . - Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2o, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, do correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor. II- Julgamento do recurso representativo . -
A Jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de não exigir que a prévia comunicação a que se refere o art. 43, § 2o, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento. - Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o Tribunal não aprecia o fundamento atacado pelo recorrente, não obstante a oposição de embargos declaratórios, e este não veicula sua irresignação com fundamento na violação do art. 535 do CPC . Súmula 211/STJ
. - O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que "a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada." (Recurso Especiais em Processos Repetitivos nos 1 .061.134/RS e 1.062.336/RS) Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema . Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial improvido.” (STJ - REsp: 1083291 RS 2008/0189838-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/09/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2009 RSSTJ vol . 38 p. 162) (g.n).

Verifica-se que o Protocolo de Postagem FAC no 17218 é o elemento central de vinculação entre todos os documentos apresentados, pois nele se identifica o número que aparece tanto na relação de correspondências enviadas quanto no comunicado dirigido ao autor e no comprovante de postagem emitido pelos Correios pelo sistema FAC Simples, o que demonstra a devida realização da notificação exigida pela lei.

Consta do protocolo o total de objetos remetidos em lote, prática usual diante da elevada quantidade de notificações expedidas diariamente pela Serasa, e entre os destinatários ali listados encontra-se o nome do apelado, com endereço correspondente, o que confirma que a carta-comunicado referente ao contrato no 3360913, no valor de R$ 762,36, foi efetivamente encaminhada.

ID. 300244361 - Pág. 8:

ID. 300244361 - Pág. 6:

O referido documento ostenta ainda carimbos e certificações oficiais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, inclusive com a assinatura do agente responsável, conferindo autenticidade e validade à operação de postagem, de modo a corroborar, de forma suficiente e idônea, o cumprimento do dever legal de notificação prévia.

O Protocolo de Postagem assume papel central como meio de prova da notificação prévia exigida pelo artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto atesta de forma oficial e idônea a remessa da correspondência ao endereço indicado pelo credor, conferindo segurança jurídica à atuação do órgão mantenedor do cadastro.

Jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ÓRGÃO MANTENEDOR DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REPUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ORIGINÁRIA DE OUTRA ENTIDADE CADASTRAL - PERTINÊNCIA ABSTRATA - RESPONSABILIDADE - PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO DA ENTIDADE QUE REALIZA A ABERTURA DO REGISTRO - PROTOCOLO DE POSTAGEM - NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS - INDEVIDOS. "Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas" (STJ, REsp n. 1.061.134, rito dos recursos repetitivos). A entidade cadastral que realiza a abertura do cadastro e confere repercussão pública ao inadimplemento do devedor tem o ônus de notificá-lo previamente à inscrição. É desproporcional exigir do órgão mantenedor de cadastro que apenas republica a informação em seu banco de dados, que é originária de entidade diversa, a realização de notificação do consumidor.
Comprovada a prévia notificação por protocolo de postagem emitido pelos Correios, não é devida reparação civil
. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.128154-6/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022). (g.n).

No caso em exame, a mantenedora logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o cumprimento desse dever, por meio do Protocolo de Postagem FAC no 17218, que vincula a carta-comunicado, o comprovante dos Correios e a relação de destinatários, nos quais consta o nome do apelado, todos munidos de carimbos e certificação da EBCT.

Tal conjunto probatório, revestido de presunção de veracidade, revela-se suficiente para comprovar a notificação prévia exigida em lei, afastando a caracterização de ilícito. Assim, impõe-se a reforma da sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, porquanto a apelante deu fiel cumprimento ao disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa conformidade, ausente a falha imputada, não há falar em ilicitude nem em dano moral indenizável, impondo-se a reforma da sentença. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Ressalvo, entretanto, a exigibilidade, em razão do deferimento da Justiça Gratuita (ID 300243946 – ID de origem 120517576).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025